Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-89.2021.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-89.2021.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.845.161-00 (EMBARGANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), SABRINA PIRES MARTINS - CPF: 045.319.741-82 (EMBARGADO), LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO), NATHIELLY PIRES MARTINS - CPF: 048.949.131-60 (EMBARGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APÓS PROVIMENTO DE APELAÇÃO. ACOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Leimar
Ricardo Bandeira de Oliveira contra acórdão que dera provimento ao recurso de apelação para reconhecer a extensão dos efeitos do acordo celebrado entre as apeladas e a corré Localiza Rent a
Car
S/A ao embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC). O embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à necessária inversão do ônus
da
sucumbência, com a condenação das apeladas ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa à inversão do ônus
da
sucumbência em acórdão que dá provimento à apelação configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao dar provimento à apelação e extinguir o processo com resolução de mérito, alterou a condição jurídica das partes, transferindo ao embargante a posição de vencedor, sem, contudo, determinar a necessária inversão do ônus
da
sucumbência.

O princípio da causalidade e o art. 85 do CPC impõem que a parte vencida arque com as custas e honorários advocatícios, de modo que a ausência de manifestação expressa nesse sentido configura omissão a ser corrigida.

A jurisprudência da própria Câmara reconhece que a omissão relativa à sucumbência deve ser sanada em sede de embargos de declaração, garantindo a adequada integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre a inversão do ônus
da
sucumbência em acórdão que reforma a sentença configura omissão sanável por embargos de declaração.

A inversão da sucumbência é consequência automática do provimento do recurso que altera a condição das partes, aplicando-se o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

ED

10
01781-89.2021.8.11.0012

LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA X SABRINA PIRES MARTINS

RELA
TÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE
OLIVEIRA co
m o fito de reformar o
acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação para reconhecer a extensão dos efeitos do acordo celebrado entre as apeladas e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A ao apelante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à necessária inversão do ônus
da
sucumbência, decorrente do provimento do recurso. Sustenta que, tendo sido reformada a sentença que o condenara ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.235,00 e danos morais no montante de R$ 50.000,00 (R$ 25.000,00 para cada autora), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, deveria ter sido determinada a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação das apeladas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência e a condenação das apeladas em honorários advocatícios e despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-
la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No mérito, os embargos merecem provimento.

Com efeito, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para reconhecer a extensão dos efeitos do acordo celebrado entre as apeladas e a corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito. Contudo, não houve manifestação expressa quanto à inversão do ônus
da
sucumbência, que é consequência lógica e automática do provimento do recurso.

Conforme o princípio da causalidade e as disposições do art. 85 do CPC, a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. No caso em tela, com o provimento do recurso e a consequente extinção do processo com resolução de mérito, houve completa inversão da situação jurídica das partes, passando o embargante da condição de vencido para vencedor.

Esta Câmara já se manifestou em caso semelhante, reconhecendo que a ausência de menção expressa à inversão do ônus
da
sucumbência em acórdão que provê recurso de apelação configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006976-04.2018.8.11.0004, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 22/01/2025).

Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante e acolho os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado, determinando a inversão do ônus
da
sucumbência, condenando as embargadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a determinação de inversão do ônus
da
sucumbência, condenando as embargadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025